Tribunal: TJMT
Processo: 0003782-07.2017.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003782-07.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (APELADO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO - CPF: 017.706.311-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A:

CONSTITUCIONAL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ÓRGÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCON – MATÉRIA AFETA À ORGANIZAÇÃO INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – LIMITES ORÇAMENTÁRIOS – DESPROVIMENTO.

Cabe ao Poder Público a obrigação de promover a defesa do consumidor.

Não cabe ao Judiciário determinar a implantação e a instalação do PROCON municipal, porque se trata de matéria de organização interna da Administração.

Não cabe ao Judiciário impor ao Município a instalação do PROCON, já que tal ordem configuraria ingerência violadora ao Princípio da Separação dos Poderes, na medida que sua implantação, pela Administração Pública Municipal, está subordinada ao cumprimento das normas financeiras e orçamentárias de iniciativa do Chefe do Executivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, por ele proposta, contra o Município de Gaúcha do Norte (id.
19902976, págs. 01/10
).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o fato de o Recorrido não dispor de PROCON municipal dificulta a garantia dos direitos dos consumidores locais, provocando enormes prejuízos à comunidade que se vê obrigada a deslocar-se por 200 km (duzentos quilômetros) até Paranatinga.

Aduz que é dever do Poder Público assegurar à população do Município de Gaúcha do Norte, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos, referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à proteção dos direitos dos consumidores, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Argumenta que o CDC, no artigo 6
o
, inciso VII, instituiu que é direito do consumidor o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, tendo em vista a prevenção ou a reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica dos necessitados.

Salienta que, por se tratar de direito assegurado constitucionalmente, não se submete aos limites administrativos, em sentido amplo, e que não há violação ao Princípio da Separação dos Poderes, posto que ficou demonstrada a ausência de medidas concretas para proporcionar o direito constitucional de defesa ao consumidor.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id.
19902981, págs. 01/09 e 19902982, págs. 01/02
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo provimento do Apelo (id.
21353497, págs. 01/03
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga, que julgou improcedente o pedido inicial.

Denota-se, dos autos, que
a Promotoria de Justiça de Paranatinga, depois de tomar conhecimento de que o Município de Gaúcha do Norte não possui o PROCON, implementado e instalado, oficiou ao Prefeito da referida cidade, no sentido de que tomasse as medidas necessárias à implantação e implementação daquele órgão.

Em resposta, o Prefeito informou que o Município não possuía condições financeiras para tanto, o que motivou o encaminhamento da Notificação Recomendatória n. 39/2017.

Em vista da negativa de cumprimento da Notificação, o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o referido Município, com vistas a obrigá-lo a instalar o PROCON municipal, com a estrutura capaz de atender à demanda daquela cidade, instalado em local adequado e específico, com funcionários necessários ao seu regular funcionamento – 02 atendentes, 01 conciliador e 01 diretor.

O Magistrado singular, ao apreciar os pedidos, julgou-os improcedentes em sua decisão, cuja parte dispositiva foi assim redigida:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido proposto pelo
MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face do
MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE-MT
.

Inconformado com a decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, reconheceu a importância das relações de consumo para a sociedade, o que fez surgir a defesa do consumidor como um dos pilares para a efetiva construção e concretização do Estado Democrático de Direito.

A CRF, ao dispor sobre os direitos e garantias fundamentais, determinou, no seu artigo 5
o
, inciso XXXII, assim preceituou:

Art. 5
o
- (...):

XXXII -
o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor.

No ano de 1990, foi editado o Código de Defesa do Consumidor – Lei n. 8.078/1990 – que, em seu artigo 1
o
, assim dispôs:

Art. 1
o
. O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5
o
, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.

O CDC, no artigo 105, prescreve que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) é integrado pelos órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e pelas entidades privadas de defesa do consumidor,
in verbis
:

Art. 105. Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor.

A União, por meio do Decreto n. 2.181, de 20 de março de 1997, atribuiu aos órgãos estadual, distrital e municipal, no âmbito de sua jurisdição e competência, a responsabilidade pela proteção do consumidor. Veja-se:

Art. 4
o
-
No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor,
criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

I -
planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, nas suas respectivas áreas de atuação
;

II - dar atendimento aos consumidores, processando, regularmente, as reclamações fundamentadas;

III -
fiscalizar as relações de consumo
;

IV - funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela
Lei no 8.078, de 1990
, pela legislação complementar e por este Decreto;

V -
elaborar e divulgar anualmente, no âmbito de sua competência, o cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, de que trata o
art. 44 da Lei no 8.078, de 1990
e remeter cópia à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça
;
(Redação dada pelo Decreto no 7.738, de 2012).

VI - desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades. (Negritei).

Desse modo, não há dúvidas de que ao Poder Público cabe a defesa do consumidor.

Entrementes, penso que não deve o Judiciário impor ao Executivo Municipal a instalação do PROCON, porque a matéria é afeta à organização interna da Administração municipal.

Ademais, é sabido que a criação de PROCON municipal é medida que exige a realização de despesas, cuja execução pela Administração Pública está subordinada à observância das normas financeiras e orçamentárias, diante da necessidade de previsão específica na lei de diretrizes orçamentárias e no orçamento anual da municipalidade, o que exige a ponderação entre as diversas necessidades da população e os recursos disponíveis, atribuições inerentes ao Poder Executivo.

Vê-se, portanto, que o direito público subjetivo a prestações positivas do Estado não possui caráter absoluto, posto que o seu exercício encontra limites fáticos e jurídicos, sobretudo, de índole orçamentária.

Registro que a afetação de recursos orçamentários municipais para a instalação e manutenção de um órgão público de proteção e defesa dos consumidores certamente agravaria a situação de outros serviços públicos que, eventualmente, demandassem maior prioridade.

Não desconheço que a proteção ao consumidor é um direito fundamental dos cidadãos (artigos 5
o
e 170, da CRF) e que, em situações excepcionais, mostra-se legítima a intervenção do Poder Judiciário na seara discricionária da Administração. No caso em tela, não verifico, contudo, que houve violação aos direitos dos consumidores pela ausência do PROCON municipal, especialmente porque não é a única forma de proteção e defesa do consumidor.

Enfatizo que a alegação de que a população local tem que se deslocar 200 km (duzentos quilômetros) de Paranatinga, para buscar o atendimento pelo PROCON, não configura situação excepcional que justifique a intervenção Judicial.

Não se nega a dificuldade que a
sociedade do Município Apelado tem para defender-se de lesão ao direito do consumidor, mas não deve o Judiciário substituir a vontade do Administrador Público e determinar a instalação do órgão municipal, pois, se assim o fizer, estará configurada a ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROCON MUNICIPAL
–
MUNICÍPIO DE NOVA MÓDICA
–
LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL)
–

SEPARAÇÃO DOS PODERES

–
LIMITES DE ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
–
MANUTENÇÃO.
1. Embora abstratamente os munícipes de Nova Módica titularizem o direito de ver implementado um órgão que defenda os consumidores na esfera municipal, concretamente, a execução desse direito deve se adequar à realidade fática do Município, sobretudo no que concerne à disponibilidade de recursos orçamentários.

2.
Ainda que tenhamos todos, na qualidade de cidadãos, de estarmos atentos a questão, cobrando e fiscalizando a busca por melhorias na defesa do consumidor, não se pode olvidar que a intervenção do Poder Judiciário,
in casu
, provocaria verdadeira ingerência sobre o Município de Nova Módica, ofendendo o princípio da separação dos poderes e o princípio da reserva da administração, pois cabe ao Município verificar a possibilidade de instalação do PROCON Municipal, sem que tal medida dificulte o cumprimento de outras necessidades básicas dos seus munícipes tais como a saúde, a educação, etc
.

3. Sentença mantida. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0327.14.000739-1/002, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8a Câmara Cível, julgamento em 24/11/2016, publicação da súmula em 16/12/2016). (Destaquei).

Diante de tais considerações, penso que não cabe ao Judiciário exigir do Município a inclusão, na Lei Orçamentária Anual (LOA), de verba para a instalação do PROCON, em detrimento de outras prioridades governamentais.

Diante disso, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto pelo Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020